Tribunal: STF
Processo: Rcl 84848
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo — MPSP para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    O MPSP narra que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus para obstar a realização do exame criminológico por meio de acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSIÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. Agravo regimental improvido (doc. 1, p. 2).



    Afirma que a decisão reclamada descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.



    Expõe que Felipe Lucas Franco de Toledo cumpre pena pela prática de crime gravíssimo contra a sexualidade de pessoa em fase de formação (estupro de vulnerável contra criança).



    Aduz que a gravidade do crime contra a sexualidade da pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva e ainda mais vítimas com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes.



    Afirma que, para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social 



    Sustenta que a decisão que ordenou a realização de exame criminológico está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, para o fim de avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena.



    Argumenta que, no caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, pois o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame.



    Assevera que houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência do Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar, consistente na ordem de suspensão dos efeitos da decisão reclamada, restabelecendo-se a força do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, para que o sentenciado aguarde no regime prisional correto até que seja submetido a exame criminológico. 



    Quanto ao mérito, requer:



    [...] após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações ou de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação é procedente.



    No caso sob análise, o apenado, condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado, por infração aos arts. 217-A, combinado com o arts. 226, II, e 61, II, h, todos do Código Penal — CP, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico pelo juízo da execução penal e pelo TJSP, que denegou a ordem de habeas corpus, nestes termos:



    [...]



    Para melhor apreciar o pedido ajuizado converto o julgamento em diligência para que sejam trazidos aos autos elementos atinentes à personalidade do agente, uma vez que o executado ostenta condenação por crime de natureza hedionda, praticado contra a liberdade sexual de criança, em condições reveladoras de agressividade e perversidade, o que exige do Estado-juiz maior cautela para conceder a benesse reclamada. (doc. 2, p. 35).



    Posteriormente, o Ministro-relator do Habeas Corpus — HC 1.004.516/SP, do STJ, concedeu a ordem de habeas corpus, por considerar que:



    [...] 



    No caso, é nítida a existência de ilegalidade na espécie, a ponto de justificar a concessão da ordem, pois não foram indicados elementos concretos da execução para impor a realização de exame criminológico, mas apenas a gravidade em abstrato do delito praticado (fl. 34), o que não encontra aporte na jurisprudência. 



    Ante o exposto, concedo a ordem para afastar a exigência de concedo realização do exame criminológico, determinando a imediata progressão de regime a ser concretizada pelo Juízo da execução. (doc. 3, pp. 17-18).



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do STJ.



    Nesse contexto, conforme se verifica, o STJ entendeu ausentes elementos concretos, ocorridos durante a execução da pena, que justificassem a realização do exame criminológico.



    Compreendo, entretanto, que o juízo da execução penal, corroborado pelo TJSP, considerando as peculiaridades do caso concreto — apenado que ostenta condenação por crime hediondo, praticado contra a liberdade sexual de criança, em condições reveladoras de agressividade e perversidade —, apresentou fundamentação adequada e suficiente para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido (Rcl 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/3/2025).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DAS PREMISSAS QUE EMBASAM A DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º e 317, § 1º, do RISTF.



    2. A existência de fundamentação idônea a justificar realização de exame criminológico voltado a aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime afasta a alegada violação à Súmula Vinculante 26 desta Corte.



    3. A Reclamação não é via adequada a promover debate acerca das premissas fáticas que fundamentam o ato reclamado. 



    4. Agravo regimental desprovido (Rcl 45.183 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 



    2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 28.775 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/5/2018).



    Portanto, o ato reclamado violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão reclamada (HC 1.004.516/SP, do STJ) e restabelecer a decisão no Processo n. 0008366-50.2018.8.26.0502, do Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 10ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo, e no acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus n. 2143887-37.2025.8.26.0000, do TJSP, que determinaram a realização do exame criminológico.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, ao TJSP e ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 10ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator